Tribunal: TJDFT
Processo: 0748245-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO DO ENTE FEDERATIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AGUARDO DA PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE.

1. Rejeitada a impugnação do ente federativo em cumprimento de sentença, não há óbice ao prosseguimento do feito, sobretudo se não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, pois inegável a existência de crédito de natureza alimentar sobre o qual apenas paira indagação acerca do índice de correção a ser adotado.

2. Por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28) o Supremo Tribunal Federal entendeu pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, enquanto pendente a apreciação recursal da impugnação restrita à correção do débito.

3. A continuidade da marcha processual com a elaboração dos cálculos prestigia o princípio da celeridade processual e não implica em prejuízo ao erário, pois verificado excesso, os valores poderão ser facilmente ou restituídos ao erário mediante desconto em folha de pagamento do servidor. (AREsp n. 1.711.065/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022).

4. Deu-se provimento ao recurso.